Tribunal: TJES
Processo: 5004259-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004259-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACIR GERALDO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº.
5004259-14.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
MOACIR GERALDO DA SILVA

RECORRID
O
:
BANCO BMG SA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
EDMILSON SOUZA SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte autora
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao argumento de
ausência
de ilegalidade na contratação de cartão de crédito consignado.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao
reforçar a tese de vício de consentimento no ato da contratação, tendo o recorrente permanecido vinculado a contrato que acreditava se tratar de empréstimo
consignado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
, com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É COMO VOTO.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da contestação a tese de que a parte autora teria descoberto a existência de cartão de crédito consignado, sem sua anuência, perpetuando o débito, pelo que postula declaração de nulidade do contrato e de quitação do débito, obrigação de não descontar, restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Com efeito,
tem-se que
a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a
parte
autora alega ter
celebrado
contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade
concedeu-se
crédito
n
a
modalidade de
cartão de crédito consignado, isto é,
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado,
já que

o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

A propósito, a
parte
recorrida
alega, também, que
o
demandante não efetua o pagamento das faturas em sua totalidade, gerando cobranças de encargos, e por este motivo, o valor da dívida da autora não diminui, porquanto os pagamentos realizados pel
o
requerente cobr
iria
m apenas os encargos decorrentes de mora. Em suma, a instituição financeira sustenta ausência de ato ilícito por ter a parte autora contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Com efeito, embora a ré tenha alegado que
o
autor

recebe mensalmente as faturas do cartão para pagamento integral da dívida e que posterga o pagamento do saldo devedor remanescente para o mês subsequente, não juntou aos autos prova de que esta recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito),
com registro de que
as faturas colacionadas à contestação (id
.
2357909
)
(id. 2357910)

demonstram
a inexistência de compras com o cartão
, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias
(compras e afins).

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
o
requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da
parte
autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pel
o
requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado
para compras, finalidade precípua d
o
cartão de crédito
,
fato que
demonstra que a
parte
autora
buscava
contrair empréstimos consignados e não contrato de cartão de crédito
.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a
o
autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo a
parte
autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculad
a
a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela
parte recorrida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo d
o recorrido
na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a
invalidação
da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autor), todavia, resta comprovado dos autos que
o
requerente de fato recebeu a quantia de R$
3.466,97 (três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)
,
o que impossibilita a devolução por completo
dos valores descontados
, pois ensejaria enriquecimento ilícito,
pelo que se
se vota pela
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Contudo, considerando que
o

recorrente
pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer pela experiência comum,
que
os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, que decorrem de desconto em benefício previdenciário, que ocorre
in casu
e, por outro lado, o cartão de crédito consignado depende do pagamento da fatura mensal do valor que exceda o pagamento mínimo.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado público no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (consignado e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado,
23.09.2016
eram de

2,34
% (dois vírgula
trinta e quatro
por cento
) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
)

Com base nesses dados, utiliz
and
o-se a ''calculadora do cidadão'' (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: R$
3.466,97
,
com taxa de juros de

2,34% ao
mês, em
5
6

meses
(
período que perduraram os descontos até a última atualização -
contestação
), resultando em
R$
162,17 (cento e sessenta e dois reais e dezessete centavos)
,
que multiplicado pelo número de parcelas (
55
),
totaliza o valor devido de
R$
8.919,35 (oito mil novecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos)
,
ou seja, ao tomar emprestado R$
3.466,97
,
o
autor
deveria pagar a quantia de
R
$
8.919,35
,

caso se tratasse de empréstimo consignado.

No caso específico dos autos, infere-se dos documentos juntados, que até o mês de
julho
de
2021
(mês d
a apresentação da contestação
),
o
requerente
pagou a quantia de
R$
4.988,36 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos),
ou seja, àquele tempo,

àquele tempo,

restava a quantia de R$
3.930,99 (três mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos),
o que inviabiliza o pedido de declaração de quitação do contrato e de devolução de valo
res
,
pois com a conversão, subsiste saldo a ser quitado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que
a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, permitida a compensação com eventual saldo devedor.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
e lhe CONFERE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de piso para determinar
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a
lém de fixar como parâmetro o valor de
R$
8.919,35
(oito mil novecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos),
pela totalidade do empréstimo
consignado
,
com a devolução de valores que, eventualmente, excedam este montante (eventuais descontos após a contestação),
além de condenar a parte recorrida
a pagar
ao recorrente
a importância de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de indenização por danos morais,
quanti
a
acrescid
a
de juros de mora a partir da citação
(responsabilidade contratual)
e correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
,
permitida a compensação com eventual saldo a ser quitado pela
parte
consumidora.

Sem condenações em custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É COMO VOTO
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.